Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório, pois “a atuação da Recorrente foi em turmas de alfabetização, quais sejam, 2o e 3o anos, sendo que o regime de alfabetização ocorreu em sala de recursos”. Sustenta que a lei não faz distinção quanto a salas de recursos, bastando que o professor esteja em regência de classe e em regime de alfabetização para fazer jus à GAA.
2. Não há contradição no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que “a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a atuação em sala de recursos, porque ausente atividade como professora regente alfabetizadora”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.